Tribunal: STF
Processo: Rcl 60481
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão recorrida. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Alegação de má aplicação do tema 339 da repercussão geral para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 5. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.